Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0709689-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ADEMIR APARECIDO MAESTRO; ALDAIR APARECIDO GALVAO; ANTONIO SANCHES PARRA e JOAO EURICO ANTUNES FONTOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADEMIR APARECIDO MAESTRO; ALDAIR APARECIDO GALVAO; ANTONIO SANCHES PARRA e JOAO EURICO ANTUNES FONTOURA contra a decisão de ID 152251451, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0707337-24.2023.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Maringá/PR. Os agravantes, então, questionam a referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões requer, dentre outros, o reconhecimento da concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, alegando a concessão tácita em 1o Grau pela não manifestação do magistrado quanto ao pedido de reconhecimento da hipossuficiência jurídica. Constam juntadas aos autos de origem apenas as declarações de hipossuficiência em nome dos agravantes (IDs 150038937; 150038939; 150038939 e 150038941 dos autos originários). Contudo, como é sabido, por não gerar presunção absoluta de veracidade, tal documento não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. E, no caso, entendo que as declarações apresentadas não comprovam, por si só, a miserabilidade jurídica, pois, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o douto Juízo de 1o Grau determinou a emenda à inicial para a juntada dos comprovantes de renda e de despesas, para a devida demonstração da necessidade da justiça gratuita (ID 150160916 dos autos originários). Os agravantes, em resposta à determinação de emenda, não juntaram qualquer documentação, apenas comprovaram o pagamento das custas (ID 151958198 dos autos originários). Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a documentação comprobatória da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, como, por exemplo, aquela indicada na decisão de emenda à inicial supracitada. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Brasília, 20 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator